Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-93.2020.8.11.0044
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INÉRCIA ESTATAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA MACULADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ESCALONADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa em execução fiscal fundada em crédito ambiental (CDA no 20191647899), decorrente de auto de infração lavrado por uso de fogo não autorizado em área de 1.964 hectares, extinguindo o processo com resolução de mérito e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos marcos temporais da atuação administrativa, consumou-se a prescrição da pretensão punitiva ou da prescrição administrativa intercorrente antes da constituição do crédito e da inscrição em dívida ativa, comprometendo a exigibilidade da CDA e a própria legitimidade da execução fiscal dela derivada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão punitiva administrativa sujeita-se ao prazo quinquenal estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, aplicável às sanções ambientais.
4. No intervalo entre a autuação (18/06/2008) e a constituição definitiva do crédito (06/05/2017), não houve a prática de atos substanciais aptos a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.
5. Nos termos da tese firmada pelo IRDR Tema 9 do TJMT, atos meramente ordinatórios, como notificações e certidões, não têm eficácia para configurar impulso válido no processo administrativo sancionador.
6. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva inviabiliza a exigibilidade da CDA, sendo irrelevante sua aparente regularidade formal.
7. A exceção de pré-executividade é meio adequado à arguição da prescrição administrativa, por se tratar de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, dispensando dilação probatória.
8. O pedido de sobrestamento com base no Tema 1.255/STF não se aplica à hipótese dos autos, que trata de honorários fixados conforme os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, e não com base na equidade do § 8o.
9. A sentença, embora correta em reconhecer a prescrição, deixou de observar a forma escalonada de fixação de honorários prevista no § 5o do art. 85 do CPC, motivo pelo qual se impõe a retificação de ofício, para adequação ao modelo legal proporcional ao valor do proveito econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Fixação de ofício dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, com observância do escalonamento do § 5o do mesmo artigo.
Tese de julgamento:
1. É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa quando, entre a autuação e a constituição definitiva do crédito decorrente de sanção ambiental, transcorrer prazo superior ao quinquênio legal sem atos administrativos substanciais.
2. A exceção de pré-executividade constitui instrumento hábil ao reconhecimento da prescrição administrativa, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que prescinde de dilação probatória.
3. A fixação de honorários advocatícios em execução fiscal deve observar os percentuais e faixas estabelecidos nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, não sendo cabível o arbitramento equitativo em hipóteses de elevado valor econômico do débito executado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001893-93.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PATRICIA ZAMIGNANI MALUF - CPF: 107.723.698-01 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INÉRCIA ESTATAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA MACULADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ESCALONADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa em execução fiscal fundada em crédito ambiental (CDA no 20191647899), decorrente de auto de infração lavrado por uso de fogo não autorizado em área de 1.964 hectares, extinguindo o processo com resolução de mérito e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos marcos temporais da atuação administrativa, consumou-se a prescrição da pretensão punitiva ou da prescrição administrativa intercorrente antes da constituição do crédito e da inscrição em dívida ativa, comprometendo a exigibilidade da CDA e a própria legitimidade da execução fiscal dela derivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão punitiva administrativa sujeita-se ao prazo quinquenal estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, aplicável às sanções ambientais.

4. No intervalo entre a autuação (18/06/2008) e a constituição definitiva do crédito (06/05/2017), não houve a prática de atos substanciais aptos a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

5. Nos termos da tese firmada pelo IRDR Tema 9 do TJMT, atos meramente ordinatórios, como notificações e certidões, não têm eficácia para configurar impulso válido no processo administrativo sancionador.

6. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva inviabiliza a exigibilidade da CDA, sendo irrelevante sua aparente regularidade formal.

7. A exceção de
pré
-executividade é meio
adequado
à arguição da prescrição administrativa, por se tratar de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, dispensando dilação probatória.

8. O pedido de sobrestamento com base no Tema 1.255/STF não se aplica à hipótese dos autos, que trata de honorários fixados conforme os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, e não com base na equidade do § 8o.

9. A sentença, embora correta em reconhecer a prescrição, deixou de observar a forma escalonada de fixação de honorários prevista no § 5o do art. 85 do CPC, motivo pelo qual se impõe a retificação de ofício, para adequação ao modelo legal proporcional ao valor do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Fixação de ofício dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, com observância do escalonamento do § 5o do mesmo artigo.

Tese de julgamento:

1. É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa quando, entre a autuação e a constituição definitiva do crédito decorrente
de sanção ambiental, transcorrer prazo superior ao quinquênio legal sem atos administrativos substanciais.

2. A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento hábil ao reconhecimento da prescrição administrativa, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que prescinde de dilação probatória.

3. A fixação de honorários advocatícios em execução fiscal deve observar os percentuais e faixas estabelecidos nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, não sendo cabível o arbitramento equitativo em hipóteses de elevado valor econômico do débito executado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1001893-93.2020.8.11.0044 (CDA no 20191647899), que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa e, por conseguinte, extinguiu a execução com resolução do mérito, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução.

A execução tem por objeto multa administrativa ambiental decorrente do Auto de Infração no 105687/2008, lavrado no Processo Administrativo SEMA no 336452/2008, relativa a uso de fogo sem autorização em áreas agropastoris, de reserva legal e de preservação permanente, com impacto aproximado de 1.964 hectares.

Na origem, o Estado promoveu a cobrança do crédito formalizado na CDA no 20191647899, cujo valor da causa é R$ 8.223.295,38. A sentença consignou que a infração foi autuada em 18/06/2008 e que a inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 06/06/2019, reconhecendo, à luz do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 e das teses firmadas no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (TJMT), a prescrição da pretensão punitiva administrativa. (Id.308207932).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inocorrência de prescrição punitiva/intercorrente, a higidez da CDA (certeza e liquidez) e a necessidade de prosseguimento da execução. (Id. 308207934).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, com majoração de honorários recursais e refutando pedido de sobrestamento fundado no Tema 1.255/STF por inaplicabilidade ao caso (honorários fixados nos §§ 2o/3o do art. 85 do CPC, e não por equidade). (Id. 308207938).

Recurso tempestivo (Id. 308207938). Sem preparo por isenção legal. (Id. 309529894).

Sem manifestação ministerial por força da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo na elaboração do voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001893-93.2020.8.11.0044 (CDA no 20191647899), acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa e extinguiu a execução com resolução do mérito, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. O crédito exequendo decorre de multa ambiental aplicada no Processo Administrativo SEMA no 336452/2008, lavrada a partir do Auto de Infração no 105687/2008, por uso de fogo não autorizado em áreas agropastoris, de reserva legal e de preservação permanente, com área atingida aproximada de 1.964 hectares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida cinge-se a saber se, nas circunstâncias delineadas, se consumou a prescrição da pretensão punitiva administrativa – ou, ao menos, a prescrição administrativa intercorrente – antes da constituição e inscrição do crédito, maculando, por conseguinte, a CDA executada. O Estado sustenta que não há prescrição, que a CDA ostenta liquidez e certeza e que a execução deve prosseguir. A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença e, subsidiariamente, pela majoração de honorários recursais.

No mérito, a sentença deve ser mantida. Consta dos autos que a infração ambiental foi autuada em 18/06/2008; a constituição definitiva do crédito administrativo somente se deu em 06/05/2017; e a inscrição em dívida ativa ocorreu em 06/06/2019. Tais Marcos temporais evidenciam lapso superior ao quinquênio entre a instauração do procedimento sancionador e a efetiva constituição/inscrição, sem que o ente exequente tenha comprovado a prática de atos válidos, úteis e tempestivos aptos a suspender ou interromper o curso do prazo prescricional administrativo, tampouco a existência de causas legais de impedimento.

No âmbito estadual, o art. 19 do Decreto no 1.986/2013 disciplina a prescrição das sanções administrativas ambientais, estabelecendo prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva. A orientação uniformizada na jurisprudência local – consolidada no IRDR afeto à matéria – fixa balizas para a contagem, interrupção e suspensão da prescrição no procedimento administrativo sancionador, exigindo do Poder Público impulso útil e contínuo, sob pena de reconhecimento da prescrição punitiva ou da prescrição intercorrente administrativa quando caracterizada inatividade prolongada não justificada.

Na espécie, entre a lavratura do auto de infração (18/06/2008) e a decisão administrativa final/constituição do crédito (06/05/2017), transcorreu lapso superior ao prazo quinquenal do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, sem a prática de atos efetivos de instrução ou decisão aptos a interrompê-lo. Em conformidade com a tese firmada por esta Corte no IRDR Tema 9, atos meramente ordinatórios — como despachos de notificação, simples publicações e certidões — não configuram impulso processual substancial.

Em caso análogo, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo noAgravo Interno 1021895-67.2020.8.11.0041, o qual coube a mim a relatoria, reafirmou a orientação de que a prescrição punitiva se consuma no lustro legal quando ausentes marcos interruptivos idôneos e, ainda, afastou pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.255/STF, por inexistir determinação de suspensão e por não se tratar de fixação por equidade, mantendo a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Aplica-se, pois, por identidade de fundamentos, o entendimento ali consagrado, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição punitiva e extinguiu a execução fiscal.

A higidez formal da CDA – por si – não tem o condão de afastar a prescrição material antecedente ao título. A execução fiscal não pode sobreviver quando
o próprio crédito já nasceu fulminado pela inércia estatal no exercício do poder de polícia sancionador, situação que se projeta sobre a exigibilidade do título executivo. Em reforço, a exceção de
pré
-executividade é via adequada para o controle de prescrição em execução fiscal, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício e que prescinde de dilação probatória.

No que tange ao pedido de sobrestamento ventilado nas razões defensivas de mérito em contrarrazões, à luz de discussões afetas ao Tema 1.255 do STF (honorários por equidade), inexiste pertinência específica ao caso, porquanto os honorários foram fixados com base nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015, de sorte que não se cuida de hipótese de arbitramento equitativo do § 8o. De todo modo, mesmo que houvesse alguma correlação remota, a controvérsia central deste processo – prescrição administrativa em matéria sancionadora ambiental – não se submete ao referido tema, o que afasta qualquer utilidade no sobrestamento.

Ademais
,
em que pese a sentença tenha fundamentado a condenação dos
honorários advocatícios
com base no parágrafo 3o d
o art. 85 do CPC,
deixou de observar
a regra de escalonamento constante no § 5o do mesmo dispositivo legal, qual seja: 10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% sobre a parcela que exceder 200 até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e assim sucessivamente.

A propósito,
este têm sido o posicionamento desta Colenda Câmara
:

"1. É incabível a fixação equitativa de honorários advocatícios, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, em execução fiscal de elevado valor econômico, devendo prevalecer o modelo escalonado dos §§ 3o a 6o, com redução proporcional nos termos do § 4o do art. 90 do CPC." (N.U 1013195-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025) (
g.n
)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa e extinguiu a execução fiscal, e
,
de ofício, retifico a decisão agravada tão somente para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos de cada faixa estabelecida no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, observada a regra de escalonamento prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal, os quais deverão incidir sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2025